Tribunal: TJPA
Processo: 0803453-77.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803453-77.2024.8.14.0061

APELANTE: DEVALDO SALOMAO MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), em razão da subtração de motocicleta Honda CG 125 Fan KS, posteriormente localizada em sua posse.

2.

A defesa, por meio da Defensoria Pública, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando excesso na majoração em razão da valoração de apenas uma circunstância judicial negativa (antecedentes), e postulando a aplicação da fração de 1/8 como parâmetro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena-base, acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu, foi devidamente fundamentada e se respeitou os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença fundamenta adequadamente a majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes do apelante, que possui três condenações definitivas por crimes patrimoniais, tendo apenas uma delas sido utilizada na segunda fase da dosimetria como reincidência.

5. A exasperação da pena-base em três meses acima do mínimo legal é proporcional à intensidade do desvalor representado pela reiteração delitiva específica e encontra respaldo em entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os parâmetros de 1/6 e 1/8 por circunstância judicial negativa é apenas orientativo, podendo ser superado mediante fundamentação.

6. Ausente qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade na dosimetria, resta incólume a pena imposta, sendo incabível a sua reavaliação em sede recursal, ante a discricionariedade técnica do julgador de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. É legítima a majoração da pena-base acima da fração de 1/6 sobre o mínimo legal quando fundamentada na existência de múltiplos maus antecedentes, não utilizados na valoração da reincidência. 2. Os parâmetros quantitativos para majoração da pena por circunstância judicial negativa não vinculam o julgador, desde que observada a fundamentação idônea e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59 e art. 155,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.05.2023, DJe 26.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de apelação criminal interposto por Devaldo Salomão Mendes, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa (sentença ID 26019421).

Segundo a denúncia, recebida em 20.08.2024, o Recorrente subtraiu, para si, motocicleta Honda CG 125 Fan KS pertencente à vítima Edvaldo Cândido da Silva, fato ocorrido no estacionamento do Supermercado Supernorte; por meio de rastreamento, o veículo foi localizado em logradouro diverso, em posse do Recorrente, que, em sede inquisitorial, confessou a prática delitiva.

Em suas razões recursais (ID 26019433), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta excesso na dosimetria, afirmando ser desarrazoado o incremento da pena-base quando apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, pugnando pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, com observância, como parâmetro, da fração de 1/8 por vetorial desfavorável. Requer, ao final, o provimento do recurso para reduzir a pena.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 26019436), nas quais refuta a tese, defendendo a manutenção integral da sentença, porquanto fundamentada na multirreincidência do Recorrente e demais elementos dos autos; pugna, assim, pelo desprovimento da apelação.

A Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer nos autos (ID 27978029), opinando pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu desprovimento. Destaca que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão de maus antecedentes, com fundamentação adequada, não havendo ilegalidade a ser reparada; conclui pela manutenção da reprimenda imposta.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. MÉRITO

A irresignação da defesa restringe-se à dosimetria da pena-base, especificamente ao patamar adotado para a majoração em razão da valoração negativa dos antecedentes, sob o argumento de que, tendo sido negativada apenas uma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, o acréscimo deveria observar a fração de 1/8.

Não assiste razão ao apelante.

A sentença é minuciosa ao destacar que o apelante possui múltiplas condenações penais transitadas em julgado por crimes patrimoniais anteriores ao fato ora julgado, o que autoriza, com amparo no art. 59 do Código Penal, a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.

Considerando que o apelante é multirreincidente específico, pois, ao tempo do crime, possuía três condenações definitivas por crimes contra o patrimônio — processos n. 0002723-46.2017.8.14.0061, 0001448-91.2019.8.14.0061 e 0002823-64.2018.8.14.0061 —, e tendo o juízo de origem assinalado expressamente que apenas uma delas foi considerada na segunda fase da dosimetria, a título de reincidência, revela-se legítimo que as demais fundamentem a majoração da pena-base em montante superior ao usual 1/6 sobre o mínimo legal.

Trata-se de reiteração delitiva específica, circunstância que justifica exasperação mais gravosa da pena-base. O
quantum
fixado — três meses acima do mínimo — mostra-se proporcional e devidamente motivado, refletindo adequadamente o maior desvalor dos antecedentes criminais do apelante.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os parâmetros de 1/6 ou 1/8 por circunstância judicial negativada não têm natureza vinculante, mas apenas orientadora, cabendo ao magistrado, no exercício da discricionariedade técnica, ajustar o aumento segundo as peculiaridades do caso concreto, desde que fundamentado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO. DOSIMETRIA . MAJORAÇÃO DA PENA BASE. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM PROPORCIONAL. OBSERVÂNCIA DO PARÂMETRO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS . PLEITO DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA BASE. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2 . Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor . 4. Na hipótese dos autos, nota-se que a fração de aumento adotada na primeira fase da pena de ambos os agravantes foi exatamente 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 5 anos), de modo que não se vislumbra a desproporcionalidade aventada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido .
(STJ - AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

Assim, inexistindo desproporcionalidade ou violação a parâmetros legais, deve ser mantida a dosimetria tal como fixada na sentença, a qual observou as diretrizes do art. 59 do Código Penal, individualizando a reprimenda de forma coerente com a vida pregressa do apelante.

Por fim, todos os demais aspectos da sentença foram corretamente avaliados e não foram objeto de impugnação recursal, razão pela qual devem ser preservados.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria da pena, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 25/11/2025